Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos dos proprietários, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de vício construtivo na impermeabilização de laje de cobertura, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pretensão está prescrita; (ii) os danos materiais estão adequadamente comprovados; e (iii) as circunstâncias configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória por vício construtivo sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002. Pela teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, o termo inicial flui apenas quando o titular tem ciência inequívoca da lesão, de sua extensão e da imputação causal ao responsável.
4. O dano material exige demonstração de conduta ilícita, lesão a bem jurídico e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil, conforme art. 944 do CC/2002.
5. O dano moral configura-se quando a conduta ilícita viola direitos da personalidade em grau que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A persistência de vício construtivo com repercussão documentada na saúde dos moradores configura lesão à esfera extrapatrimonial em grau suficiente para ensejar reparação, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e art. 186 do CC/2002.
6. O valor da indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal para casos de vícios construtivos com repercussão na habitabilidade e saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em caso de vício construtivo o prazo prescricional decenal começa a contar apenas quando o proprietário tem ciência clara e inequívoca do defeito, de sua extensão e de quem é responsável, conforme art. 189 c/c art. 205 do CC/2002. 2. Conjunto probatório lastreado por laudo técnico, nota fiscal e declaração de serviço é suficiente para comprovar dano material e responsabilizar o construtor, conforme arts. 186, 927 e 944 do CC/2002. 3. O vício causador de danos comprovados à saúde dos moradores do imóvel configura dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e art. 186 do CC/2002.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186, 189, 205, 927 e 944; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.458.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/03/2026; TJDFT, Acórdão 1924526, 0705616-03.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1654993, 0740666-32.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01/02/2023; TJDFT, Acórdão 1369445, 0709620-65.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 01/09/2021.